Tribunal: TJDFT
Processo: 0704474-61.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE. NÃO FIXAÇÃO DOS PONTOS CONTROVERTIDOS.
1. Há cerceamento de defesa na sentença que julga em desfavor da parte, sem fixação dos pontos controvertidos e deliberação sobre pedido de inversão do ônus da prova.
2. Acolheu-se a preliminar de cerceamento de defesa suscitada pela embargante para cassar a sentença.